Tribunal: STF
Processo: AI 64905
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-26
Data de publicação: 1975-09-26

Ementa:
AÇÃO PAULIANA. IMPROCEDENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO,
PORQUE AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS. II. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO,
PORQUE O ÚNICO PADRAO INVOCADO PARA COMPROVAR O DISSIDIO, FUNDAMENTO
DO EXCEPCIONAL, NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 305, SEGUNDA
PARTE.